Tribunal: TJBA
Processo: 8002178-31.2023.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002178-31.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MUCURI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

*** E

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. PUBLICAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DEFESA DATIVA GENÉRICA. DEFENSORA. IMPEDIMENTO LEGAL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. PROCEDIMENTO NULO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

I – O mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.

II - Somente se admite a publicação editalícia quando comprovada a impossibilidade de comunicação pessoal do servidor processado, após diligências idôneas e reiteradas, o que não ocorreu.

III - A desconsideração da defesa sindical, a apresentação de defesa dativa genérica e o impedimento legal da servidora nomeada para o encargo (art. 30, I, da Lei n.º 8.906/94) evidenciam a ausência de defesa técnica efetiva e a nulidade do processo disciplinar que resultou na sanção da Impetrante

SENTENÇA CONFIRMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária
n.º 8002178-31.2023.8.05.0172,
da Comarca de Mucuri, em que figuram como
Interessados
MUNICIPIO DE MUCURI e ALENILZA CARDOSO DOS SANTOS, e como
Remetente
JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MUCURI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA